Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-28.2025.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-28.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 537.972.991-68 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c revisão de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos
morais ajuizada
em face de concessionária de energia elétrica, declarou a inexigibilidade de cobrança intitulada “diferença de pagamento a menor de 10/2024”, no valor de R$ 257,32, determinou a restituição simples da quantia e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida lançada em fatura de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do consumidor, configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre condenação de valor reduzido devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III.
Razões de decidir

1
.
A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração da impossibilidade de apresentação anterior, sendo inadmissível inovação recursal fundada em fato anterior ao ajuizamento da demanda.

2.
A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

3.
A concessionária realizou cobrança indevida ao incluir na fatura rubrica denominada “diferença de pagamento a menor”, sem comprovar satisfatoriamente a origem e legitimidade do débito.

4.
O simples reconhecimento da irregularidade da cobrança não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

5.
A ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do consumidor, exposição vexatória ou outra repercussão concreta afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero dissabor inerente às relações de consumo.

6.
A necessidade de buscar solução administrativa ou judicial para revisão da cobrança, por si só, não configura desvio produtivo apto a ensejar reparação extrapatrimonial sem demonstração de prejuízo concreto excepcional.

7.
A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre condenação de valor ínfimo conduz a quantia irrisória e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da causa.

8.
O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico obtido se revela irrisório, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, grau de zelo profissional e natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada de documentos em sede recursal exige demonstração da impossibilidade de apresentação anterior, sendo vedada a inovação recursal fundada em fato preexistente à demanda.

2.
A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação do consumidor ou repercussão concreta excepcional, não configura dano moral indenizável.

3.
O mero desconforto decorrente da necessidade de buscar solução administrativa ou judicial para cobrança indevida não caracteriza, por si só, dano moral ou desvio produtivo indenizável.

4.
Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.
A fixação de honorários em valor simbólico afronta os princípios da proporcionalidade e da adequada remuneração da advocacia.

Dispositivos relevantes citados

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 493. CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 19.06.2023,
DJe
22.06.2023. TJMT, Apelação Cível n. 1021793-03.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1004167-83.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026. TJMT, Apelação Cível n. 1036151-75.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2024. TJMT, N.U 1002318-97.2023.8.11.0050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024. TJMT, N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, Rel.
Desa
. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR BISPO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pela Dra. Erika Cristina Camilo Camin, Juíza de Direito da 1a Vara de Colíder, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de revisão de consumo de energia elétrica c/c antecipação de tutela c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
i)
declarar a inexigibilidade da cobrança de “diferença de pagamento a menor de 10/2024”, no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), lançada na fatura de novembro de 2024;
ii)
condenar a requerida a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à cobrança indevida lançada na fatura de novembro de 2024, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária;
iii)
condenar a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, porquanto, embora tenha reconhecido a inexigibilidade da cobrança denominada “diferença de pagamento a menor”, no valor de R$ 257,32, condenando a concessionária à restituição simples do montante, deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumenta que a cobrança excessiva e incompatível com o histórico de consumo extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque foi compelido a buscar a tutela jurisdicional para solucionar questão que, segundo afirma, deveria ter sido resolvida administrativamente.

Aduz que a conduta da concessionária configurou falha na prestação do serviço, ocasionando angústia, frustração e desvio produtivo do consumidor, defendendo a aplicação da teoria do desvio produtivo em razão do tempo e dos recursos despendidos para a resolução do problema.

Sustenta, ainda, que a configuração do dano moral não depende da efetiva negativação do nome do consumidor, sendo desarrazoada a exigência de inscrição em órgãos restritivos como requisito para reparação extrapatrimonial.

Afirma que não poderia permanecer inerte diante da cobrança reputada indevida, sob pena de sofrer interrupção do fornecimento de energia elétrica ou agravamento do prejuízo.

Defende, ademais, a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da condenação resultou em quantia irrisória, correspondente a R$ 25,73, incompatível com o trabalho desempenhado pelos patronos da causa. Requer, assim, a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento equitativo dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para patamar justo e razoável, mediante apreciação equitativa, além da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e dispensa preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 364943353).

Em contrarrazões (ID 360766869), a apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
se manifestou pelo desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a interposição do recurso de apelação, o apelante anexou uma petição alegando a existência de fato superveniente, requerendo sua consideração no julgamento do recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência (ID 366213892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR BISPO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios em quantia irrisória, nos seguintes termos (ID 360766864):

“(...)
II.2.2. Do Pedido de Revisão da Fatura de Novembro de 2024

A controvérsia central dos autos cinge-se à regularidade da cobrança lançada na fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2024, no valor de R$ 346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), que a parte autora reputa excessiva e incompatível com seu histórico de consumo.

A parte autora sustenta que, embora o consumo registrado tenha sido de 80 kWh, idêntico ao do mês de dezembro de 2024, o valor cobrado foi cerca de quatro vezes maior, sem qualquer justificativa técnica ou fática que ampare tal discrepância.

Por sua vez, a parte ré alega que a cobrança é legítima, decorrente do acúmulo de consumo não registrado nos meses de agosto e setembro de 2024, quando o faturamento se deu pela média, em razão de se tratar de unidade consumidora rural, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que estabelecem os procedimentos a serem observados pela concessionária quando houver suspeita de irregularidade no consumo ou no medidor.

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, GABINETE DO DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

(...) (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

A fatura contestada, referente ao mês de novembro de 2024 (ID 193194707), indica consumo de 80 kWh, com valor total de R$ 346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Compulsando o histórico de consumo apresentado pela própria requerida (ID 197293782), bem como o extrato de pagamento juntado pelo autor (ID 193192979), verifica-se que o consumo registrado no mês de novembro de 2024 foi, de fato, de 80 kWh, idêntico ao consumo do mês de dezembro de 2024.

Ocorre que, conforme se extrai da fatura de dezembro de 2024 (ID 193194707), o valor total cobrado foi de apenas R$ 85,31 (oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), para o mesmo consumo de 80 kWh, o que evidencia, de plano, a discrepância e a irregularidade da cobrança lançada na fatura de novembro de 2024.

Analisando detidamente a composição da fatura de novembro de 2024, constata-se que o valor do consumo de energia elétrica propriamente dito foi de R$ 71,91 (setenta e um reais e noventa e um centavos), acrescido de adicional de bandeira tarifária no valor de R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) e R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos), além da contribuição de iluminação pública no valor de R$ 12,11 (doze reais e onze centavos).

Até aqui, nenhuma irregularidade se verifica, pois tais valores são compatíveis com o consumo registrado e com as tarifas vigentes.

Todavia, destoando completamente da realidade e da razoabilidade, consta na fatura de novembro de 2024 o lançamento de "Diferença de pagamento a menor de 10/2024", no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo este o excesso cobrado do autor, que elevou o valor total da fatura para R$ 346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

A requerida, em sua contestação, sustenta que tal cobrança decorre do acúmulo de consumo não registrado nos meses de agosto e setembro de 2024, quando o faturamento teria se dado pela média, em razão de se tratar de unidade consumidora rural.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos.

Com efeito, a fatura não relaciona débitos de agosto e setembro, mas sim de outubro de 2024. Consultando-se o histórico de consumo apresentado pela própria requerida (ID 197293782), verifica-se que, no mês de outubro de 2024, o consumo registrado foi de 221 kWh, com valor líquido de R$ 255,83 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), contribuição de iluminação pública de R$ 30,29 (trinta reais e vinte e nove centavos), sem qualquer cobrança de taxas adicionais, totalizando R$ 286,12 (duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos).

Ou seja, no mês de outubro de 2024, não se tratou de cobrança de taxa mínima ou de faturamento pela média, mas sim do consumo real da autora, devidamente registrado e cobrado.

O mesmo ocorreu no mês de setembro de 2024, quando o consumo registrado foi de 91 kWh, com valor líquido de R$ 83,57 (oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), contribuição de iluminação pública de R$ 12,11 (doze reais e onze centavos), taxas de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), totalizando R$ 97,67 (noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

Portanto, não se verifica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, qualquer faturamento pela média ou cobrança de taxa mínima que pudesse justificar a cobrança de "diferença de pagamento a menor" no mês de novembro de 2024.

Ao contrário, os documentos demonstram que, em todos esses meses, o consumo foi devidamente registrado e cobrado de acordo com a energia efetivamente consumida, não havendo qualquer acúmulo de consumo não registrado que pudesse ensejar a cobrança adicional de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) na fatura de novembro de 2024.

Ademais, analisando o histórico de consumo da unidade consumidora (ID 197293782), verifica-se que, nos meses anteriores e posteriores à fatura contestada, o consumo da parte autora manteve-se estável, variando entre 30 kWh e 161 kWh, com valores proporcionais ao consumo registrado, sem qualquer cobrança de diferenças ou acúmulos de consumo.

Nesse contexto, considerando que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança lançada na fatura de novembro de 2024, especialmente no que tange à "diferença de pagamento a menor de 10/2024" no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), e considerando que os documentos acostados aos autos demonstram que o consumo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 foi devidamente registrado e cobrado, sem qualquer acúmulo de consumo não registrado, conclui-se que a cobrança é indevida e deve ser revista.

Na verdade, registra-se, não se apurou diferença entre o valor apurado pelo consumo, o que se verifica é que houve cobrança em duplicidade do mês de outubro de 2024, já devidamente pago pelo autor, conforme se extrai do extrato de pagamento (ID 193192979), que indica o pagamento da fatura de outubro de 2024, no valor de R$ 286,12 (duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos), em 16/10/2024.

Portanto, a cobrança de "diferença de pagamento a menor de 10/2024" no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), lançada na fatura de novembro de 2024, mostra-se indevida, devendo ser excluída da cobrança.

Assim, acolhe-se o pedido de revisão da fatura de novembro de 2024, determinando a exclusão da cobrança de "diferença de pagamento a menor de 10/2024" no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), sem a necessidade de readequação dos demais dados da fatura.

II.2.3. Do Pedido de Indenização por Danos Morais

A parte autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que a cobrança excessiva gerou extrema preocupação, fazendo com que procurasse diversas vezes o posto de atendimento da requerida, perdendo dias de trabalho, sem que o problema fosse solucionado.

Por sua vez, a requerida sustenta que não houve ato ilícito, nexo de causalidade ou dano que justifique indenização, uma vez que não houve suspensão do serviço nem inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

O dano moral, para ser indenizável, deve representar lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento, angústia, constrangimento ou humilhação que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso concreto, embora se reconheça a irregularidade da cobrança lançada na fatura de novembro de 2024, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável.

Com efeito, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tampouco houve notificação com teor ofensivo ou humilhante.

A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar abalo moral indenizável, configurando, quando muito, mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuscetível de reparação pecuniária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
(N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais.

II.2.4. Da Restituição dos Valores Pagos Indevidamente

Reconhecida a irregularidade da cobrança lançada na fatura de novembro de 2024, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor.

Todavia, ausente demonstração de má-fé por parte da requerida, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
(N.U 1010799-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Assim, deve a requerida restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à cobrança indevida lançada na fatura de novembro de 2024, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança de "diferença de pagamento a menor de 10/2024" no valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), lançada na fatura de novembro de 2024;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 257,32 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente à cobrança indevida lançada na fatura de novembro de 2024, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Em razão da sucumbência mínima do autor,
CONDENA-SE
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do recurso, passo a me manifestar quanto à petição juntada no ID 366213892.

No tocante à petição protocolizada pelo apelante após a interposição do recurso, por meio da qual noticia suposta negativação indevida de seu nome perante órgão de proteção ao crédito, acompanhada de consulta extraída da Boa Vista/SCPC, entendo que ela não deve ser conhecida.

Isso porque, embora o apelante tenha atribuído à restrição creditícia natureza de fato superveniente, o próprio documento juntado demonstra que o débito foi disponibilizado em 30/01/2025, data anterior não apenas à prolação da sentença, mas inclusive ao ajuizamento da própria ação originária.

Assim, não há falar em fato novo superveniente apto a autorizar sua apreciação nesta instância recursal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Com efeito, incumbia à parte autora trazer tal alegação e a respectiva documentação no momento processual oportuno, submetendo a matéria ao contraditório regular perante o Juízo de origem, sobretudo porque a negativação de seu nome não pode ser considerada fato novo, já que passível de verificação em consulta pública e decorrente de fato anterior ao próprio ajuizamento da demanda.

No caso, a parte não pode se beneficiar, neste momento, de sua desídia.

Permitir a apreciação da matéria apenas em sede recursal implicaria indevida inovação recursal e supressão de instância, circunstâncias incompatíveis com o devido processo legal e com os limites objetivos da devolutividade recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de apresentação em momento anterior, o que não ocorreu, impondo-se o desentranhamento do contrato apresentado pelo apelante .

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, embora previsto em lei, exige transparência reforçada em razão da complexidade e do potencial lesivo ao consumidor vulnerável.

A ausência de prova robusta de que o banco prestou informações claras e adequadas sobre a dinâmica do contrato caracteriza violação ao dever de informação, nos termos do art. 6o, III e VIII, do CDC.

A disponibilização de valores diretamente em conta bancária e os descontos mensais em folha induzem o consumidor a crer que se trata de empréstimo consignado, configurando vício de consentimento .

A requalificação do contrato preserva a manifestação de vontade quanto à concessão do crédito, mas assegura a adequação da relação contratual às normas de proteção do consumidor.

O pedido de devolução/compensação formulado pelo banco é incabível, pois os valores permanecem integrados ao contrato, agora convertido em mútuo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em caráter excepcional, mediante prova de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de violação ao contraditório.

O contrato de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo consignado sem informação clara ao consumidor, caracteriza vício de consentimento.

Nessas hipóteses, a relação contratual deve ser readequada para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado.

A disponibilização de valores em conta corrente não afasta a abusividade da contratação nem legitima a prática de RMC disfarçada de empréstimo consignado.

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10217930320228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (g.n)

Desse modo, a referida petição e os documentos que a acompanham não comportam conhecimento.

Prosseguindo na análise do mérito recursal, a controvérsia cinge-se à configuração, ou não, de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida lançada na fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2024, bem como à adequação da verba honorária fixada na sentença.

De proêmio, registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida.

É certo que a concessionária promoveu cobrança indevida ao inserir, na fatura de novembro de 2024, a rubrica denominada “diferença de pagamento a menor de 10/2024”, no valor de R$ 257,32, sem demonstração satisfatória da origem e legitimidade do débito complementar.

Todavia, a configuração do dano moral indenizável não decorre automaticamente do simples reconhecimento da irregularidade da cobrança.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a atingir concretamente direitos da personalidade do consumidor, não enseja, por si só, compensação por danos morais, por constituir situação inserida na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações negociais e de consumo
[Ex vi: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .207.468/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023].

No caso concreto, não há demonstração de suspensão do fornecimento de energia elétrica, interrupção de serviço essencial, exposição vexatória do consumidor, constrangimento público, ameaça abusiva de cobrança ou qualquer repercussão concreta apta a evidenciar efetivo abalo psíquico extraordinário.

Embora o autor alegue ter enfrentado transtornos administrativos e a necessidade de buscar solução junto à concessionária, tais circunstâncias, por si sós, não ultrapassam os limites do mero desconforto cotidiano experimentado nas relações de consumo, sobretudo porque não restou demonstrado prejuízo concreto de maior gravidade.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia estabelecida nos autos decorreu essencialmente de divergência quanto à composição da fatura e à cobrança adicional lançada pela concessionária, a qual, embora posteriormente reconhecida como indevida, não se revelou acompanhada de conduta abusiva dotada de especial gravidade ou apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Ademais, não se pode perder de vista que o reconhecimento do dano moral exige efetiva lesão aos atributos da personalidade, não sendo suficiente o mero sentimento de insatisfação, preocupação ou aborrecimento decorrente de cobrança posteriormente revisada judicialmente.

Nesse contexto, ausente a comprovação de repercussão concreta e excepcional na esfera íntima do consumidor, inviável a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA . SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES E MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. LEITURA ACUMULADA . VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, competindo à concessionária comprovar a regularidade da medição quando o consumo cobrado destoa significativamente do histórico da unidade consumidora.

A cobrança abrupta decorrente de leitura acumulada, sem observância das regras da Resolução ANEEL no 1 .000/2021, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média.

A cobrança indevida, por si só, quando não acompanhada de corte no fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral in re ipsa, caracterizando mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente provido .

Tese de julgamento:

“1. É inexigível a cobrança de faturas de energia elétrica com valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico da unidade consumidora quando ausente prova técnica idônea da regularidade da medição, impondo-se o refaturamento pela média.

2. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou negativação do consumidor, não configura dano moral indenizável .”
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041678320258110002, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026) (g.n)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao ser compelido ao pagamento de serviço que não contratou, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10361517520198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Nesse contexto, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

No tocante aos honorários advocatícios, adentro ao tema referindo que, como regra, por se tratar de ação condenatória, a fixação honorária deve obedecer, a princípio, aos limites objetivos impostos no Código de Processo Civil, artigo 85, § 2o.

Veja-se o teor do mencionado artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Casuisticamente, o
quantum
estabelecido pela Magistrada deve atender aos critérios legais, considerando os patamares objetivamente definidos pela lei processual.

Ocorre que há que ser considerada a disposição do § 8o do artigo supramencionado, que transcrevo,
in verbis
:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Partindo dessas premissas, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
deve ser readequado, à luz dos critérios estabelecidos pela norma, para que, em um juízo de proporcionalidade, remunere adequadamente o serviço prestado, considerando a atuação do procurador do autor, ora apelante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que fixar os honorários com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

Aliás, este é o entendimento deste Sodalício, inclusive deste Magistrado:

“(...) 4. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for ínfimo, considerando os critérios do § 2o, como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho desempenhado.
5. O valor fixado em R$ 100,00 a título de honorários revela-se desproporcional e ofensivo à dignidade da advocacia, devendo ser majorado para R$ 2.500,00, quantia razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1 “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”
. 2 “O valor simbólico da causa em ações de exibição de documentos não vincula diretamente o proveito econômico da demanda, dada sua natureza instrumental”. (...)”
(N.U 1002318-97.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024) (g.n)

“(...) O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 233,97) é ínfimo e desproporcional ao trabalho realizado, sendo fixado e majorado, por equidade, para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido para fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

(...)
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando o valor inicialmente arbitrado for irrisório.”
(N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025) (g.n)

Deveras, uma vez que a manutenção da sentença, tal como lançada nos autos, implicará honorários no valor de R$ 25,73, o que não se mostra razoável, revela-se adequada a sua majoração para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia compatível com a natureza da demanda, o tempo de tramitação do feito e o grau de zelo profissional.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
GILMAR BISPO DE OLIVEIRA
, tão somente para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026